Tribunal: TJDFT
Processo: 0729602-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CADASTRO. NOME. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. O cadastro do nome de consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome viola a regra do art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A violação aos direitos da personalidade deriva do próprio fato ofensivo de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano moral.
3. Reparação do dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação provida.